Tribunal: TJMT
Processo: 1013936-24.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013936-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (ADVOGADO), VITOR MANOEL TENORIO CARNEIRO - CPF: 046.198.772-47 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MANOEL TENORIO CARNEIRO - CPF: 046.198.772-47 (PACIENTE), ALEX BENITEZ GAMARRA - CPF: 045.938.701-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL WILKER DE FEGUEIREDO LOPES - CPF: 052.837.121-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOUGLAS DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 034.316.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIR PEREIRA PINTO - CPF: 710.790.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME DIAS FERREIRA - CPF: 059.907.971-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL BOLOGNESI MARTINS - CPF: 009.835.621-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RAVAGNANI registrado(a) civilmente como RAFAEL RAVAGNANI - CPF: 024.889.931-74 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE LEMES DA SILVA - CPF: 429.861.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SORRAYNE NOGUEIRA DE ALENCAR - CPF: 092.583.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOUZA VITORINO - CPF: 042.310.461-66 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR VINICIOS SILVA ARAUJO - CPF: 018.907.621-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ETALIVIO ARAL AMARILHA - CPF: 356.084.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA - CPF: 025.244.241-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOHN FERNANDES DA SILVA - CPF: 041.225.475-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão preventiva do paciente pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante alega que está caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória, bem como que os predicados do paciente demonstram a desnecessidade da custódia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o excesso de prazo da segregação cautelar; e (ii) saber se as condições pessoais do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva já foi analisado por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1021098-07.2024.8.11.0000
, ocasião em que os predicados do paciente não foram acatados como fundamento bastante para a revogação da custódia. Logo, nesse particular, evidencia-se a mera reiteração de pedido e de causa de pedir.

5. O paciente está preso preventivamente há pouco mais de 11 meses, por crime grave. Figuram como réus, na respectiva ação penal, mais de 10 indivíduos, que residem em diferentes comarcas e que são representados por diferentes advogados. No curso do processo, diversos pedidos de revogação da prisão preventiva têm sido formulados, bem como vários
habeas corpus
têm sido impetrados, ensejando a necessidade de constantes decisões interlocutórias e prestação de informações pelo Magistrado ao Tribunal de Justiça. Nesse contexto, não há falar em morosidade processual atribuível ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Teses de julgamento:
“1. Se o preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva do paciente já foi reconhecido pelo Tribunal no julgamento de
habeas corpus
anterior, não deve ser conhecido, nesse ponto, o segundo
writ
impetrado com o mesmo fundamento. 2. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar se o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006561-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 9/4/2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000140-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 4/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Cairo Bruno Duarte e Castro em favor de Vitor Manoel Tenório Carneiro, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que mantém preso preventivamente o paciente pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente está segregado há mais de 180 dias, sem que a audiência de instrução tenha se realizado, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Acrescenta que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada e é responsável pelo sustento de sua esposa e de três filhos menores de idade, condições que, segundo o impetrante, revelariam a desnecessidade da prisão preventiva.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 284068857).

Junta documentos (Ids. n. 284068863-284068866 e 285191896-285199351).

A liminar foi indeferida (Id. n. 284487358).

O impetrado prestou informações (Id. n. 287230856).

O douto Procurador de Justiça Élio Américo opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nessa extensão, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
Habeas Corpus
– Associação ao tráfico [art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] - prisão preventiva decretada - irresignação defensiva – 1. Predicados pessoais favoráveis – 2. Aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – reiteração de pedidos vertidos em impetração anterior [HC nº 1021098-07.2024.8.11.0000] - teses rechaçadas - Pela extinção do
writ
sem resolução de mérito, nestes pontos – 4. Sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa - almejada restituição do
status libertatis
- impossibilidade - demora justificada - feito complexo – pluralidade de réus – 16 [dezesseis] denunciados, com advogados distintos – vários pleitos defensivos formulados – adoção do critério da razoabilidade - inexistência de desídia do Estado-Juiz – Pela denegação da ordem” (Id. n. 292015399).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
, exceto no que diz respeito ao argumento de desnecessidade da prisão preventiva, fundado nas condições pessoais do paciente.

Isso porque, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, tal argumento foi analisado e rejeitado por esta Câmara no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1021098-07.2024.8.11.000, cujo acórdão ficou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OPERAÇÃO MAXIMUS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em fatos concretos que evidenciam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
.

Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42 TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional
.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da legislação processual penal, em razão de estas se revelarem insuficientes para o acautelamento do meio social” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021098-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de setembro de 2024; data da publicação: 23 de setembro de 2024; destaquei).

Logo, constata-se, nesse particular, a mera reiteração de pedido e de causa de pedir, o que não se revela admissível, à luz da jurisprudência desta Corte Estadual:

“A reiteração de pedido sem a demonstração de fatos novos que justifiquem nova análise da alegada ilegalidade configura indevida repetição de impetração, violando os princípios da estabilidade e segurança jurídica” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006561-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de abril de 2025; data da publicação: 11 de abril de 2025).

Quanto ao aventado excesso de prazo, trata-se de alegação cuja análise exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

A fim de contextualizar a matéria, transcrevo as informações prestadas pelo impetrado:

“O paciente VITOR MANOEL TENORIO CARNEIRO teve a prisão preventiva decretada em 03/06/2024, após representação da Autoridade Policial e concordância do Órgão Ministerial, nos autos da Representação Cautelar n. 1007885-02.2024.8.11.0042, regularmente cumprida na data de 25/06/2024.

Referida prisão cautelar foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais após o monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada ‘Operação Maximus – Fase II’, onde se descortinou o possível envolvimento do paciente com os delitos previstos na Lei 11.343/06.

Segundo se verifica da supracitada representação, corroborados pelo Relatório de Investigação n. 2024.13.29790 (Ids. 154499616 e 154499618) e pelo Relatório de Extração n. 2024.13.15287 (Id. 154499619), os quais demonstraram fortes indícios que o paciente VITOR MANOEL possivelmente atua associado aos outros investigados, de maneira estável e permanente, para a narcotraficancia. Em 23/08/2024, o Inquérito Policial foi distribuído sob o n. 1013298-93.2024.8.11.0042 ao NIPO pela Autoridade Policial, instruído com o relatório final de Id. 166734154.

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente VITOR MANOEL TENORIO CARNEIRO e outros 15 (quinze) denunciados na data de 16/09/2024, dando-o como incurso no delito previsto no art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06 (Id. 169289677).

O caderno investigativo foi redistribuído do NIPO incialmente para 9ª Vara Criminal na data de 17/09/2024. Posterior a isso, em decisão datada de 17/09/2024 (Id. 169341419), a d. Juíza da 9ª Vara Criminal declinou a competência para processamento e julgamento dos autos a esta Vara Especializada, destacando a sua dependência com relação a ação penal de n. 1014862-44.2023.8.11.0042 (Operação Maximus I).

Na data de 14/11/2024, os autos foram impulsionados para determinar a notificação dos denunciados, dentre outras deliberações em acolhimento aos pleitos da Autoridade Policial e Ministério Público (Id. 173540503), bem como reanalisada e mantida a prisão preventiva do paciente e demais corréus.

Notificado pessoalmente o paciente, teve sua defesa preliminar apresentada pela Defensoria Pública em 17/02/2025 (Id. 184305546).

Por conseguinte, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, a prisão preventiva do paciente VITOR e dos demais acusados presos foi revista e mantida nesta data (Id. 194141521), haja vista a incolumidade dos requisitos e pressupostos legais, bem como pela ausência de fatos novos capazes de justificar a soltura ou mesmo a aplicação de medidas cautelares em substituição a prisão preventiva.

Atualmente, os autos estão aguardando a manifestação ministerial a respeito das questões preliminares suscitadas por alguns dos acusados – teses prejudiciais de nulidade e litispendência – para, então, ser feita a análise na forma do art. 55, §4º c/c art. 56 da Lei n. 11.343/06” (Id. n. 287230856, pp. 2-4).

Do resumo do histórico processual apresentado pelo eminente Magistrado, facilmente se percebe que não há falar em morosidade no caso dos autos. O paciente está preso preventivamente há pouco mais de 11 meses (desde 25 de junho de 2024), por crime grave, em investigação complexa envolvendo diversos indivíduos, alguns dos quais residem em outras comarcas.

Nesse contexto, percebe-se que o processo vem se desenvolvendo em ritmo razoável e compatível com as particularidades do caso, não apenas porque o período de prisão provisória propriamente dito não se afigura excessivo – como dito, pouco mais de 11 meses –, sobretudo à luz da gravidade do crime que é imputado ao paciente (associação para o tráfico), mas também quando se leva em consideração a circunstância de haver 16 réus com diferentes defensores, e que residem em comarcas diversas, bem como pedidos de revogação da prisão preventiva por parte da defesa do paciente, e, ainda, a necessidade de prestar informações a este Tribunal de Justiça no interesse de
habeas corpus
impetrados pelo próprio advogado do paciente, fatores que contribuem para elastério e evidenciam que, na espécie, não há morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Defrontando-se com outro
habeas corpus
recentemente impetrado em benefício de um dos corréus, esta Câmara assim decidiu:

“Constatando-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000140-63.2025.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de fevereiro de 2025; data da publicação: 11 de fevereiro de 2025).

Portanto, não identifico situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do
habeas corpus
e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025